Tribunal: TJSP
Processo: 2255585-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2011 a 2014 e Taxas dos exercícios de 2012 a 2014 – Decisão que acolheu a Exceção de Pré-Executividade para reconhecer a prescrição do IPTU do exercício de 2011 e a inconstitucionalidade da cobrança da Taxa de Limpeza e Conservação de Vias e da Taxa de Emolumentos – Manutenção do r. decisório – Prescrição direta configurada em

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2011 a 2014 e Taxas dos exercícios de 2012 a 2014 – Decisão que acolheu a Exceção de Pré-Executividade para reconhecer a prescrição do IPTU do exercício de 2011 e a inconstitucionalidade da cobrança da Taxa de Limpeza e Conservação de Vias e da Taxa de Emolumentos – Manutenção do r. decisório – Prescrição direta configurada em relação ao débito do exercício fiscal de 2011 – Inconstitucionalidade das Taxas de Limpeza Pública e de Conservação de Vias Públicas – Entendimento do E. STF – Cobrança afastada conforme decisão agravada – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014413
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2255585-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é agravante
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE EPITÁCIO, é agravado LINDALVO FARIAS
NUNES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255585-24.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2255585-24.2020.8.26.0000
Agravante: Municipalidade da Estância Turística de Presidente Epitácio
Agravado: Lindalvo Farias Nunes
Comarca: Presidente Epitácio
Juíza de origem: Samara Eliza Feltrin
VOTO No 10.604
Agravo de Instrumento
Execução Fiscal
IPTU dos
exercícios de 2011 a 2014 e Taxas dos exercícios de 2012 a
2014
Decisão que acolheu a Exceção de Pré-
Executividade para reconhecer a prescrição do IPTU do
exercício de 2011 e a inconstitucionalidade da cobrança da
Taxa de Limpeza e Conservação de Vias e da Taxa de
Emolumentos
Manutenção do r. decisório Prescrição
direta configurada em relação ao débito do exercício fiscal
de 2011
Inconstitucionalidade das Taxas de Limpeza
Pública e de Conservação de Vias Públicas Entendimento
do E. STF Cobrança afastada conforme decisão agravada
Recurso não provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
pela Municipalidade da Estância Turística de Presidente Epitácio, nos autos da
Execução Fiscal ajuizada contra Lindalvo Farias Nunes, em face da r. decisão
de fls. 24/29, proferida pelo D. Juízo a quo, que acolheu a Exceção de Pré-
Executividade oposta pelo executado “para reconhecer a prescrição da
cobrança do IPTU do ano de 2011, bem como para afastar a cobrança das
taxas de emolumentos e de limpeza e conservação de vias públicas”,
condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre
o valor do débito afastado.
Alega a insurgente, em síntese, que o termo
inicial da contagem do prazo prescricional não é maio de 2011, vez que deve
ser considerada a possibilidade do pagamento parcelado, em que a última
parcela venceu em 15/11/2011, não tendo ocorrido, assim, a prescrição.
Defende a legalidade da Taxa de Limpeza Pública e da Taxa de Conservação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255585-24.2020.8.26.0000 -Voto no
3
de Vias Públicas, pois custeiam serviços específicos e divisíveis.
Busca, em sede de tutela de urgência, a
concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento.
O
tempestivo
recurso
foi
recebido
e
processado sem a concessão do efeito pretendido. Dispensadas as informações
do D. Juízo a quo, sobreveio a apresentação de contraminuta (fls. 40/47) e, ato
contínuo, deu-se início ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que a Municipalidade
da Estância Turística de Presidente Epitácio promoveu, em 09/12/2016,
Execução Fiscal em face de Lindalvo Farias Nunes, objetivando a cobrança de
débitos relativos a IPTU dos exercícios de 2011 a 2014 e a Taxas de Limpeza
e Conservação de Vias e de Emolumentos (fls. 3/6).
A fls. 19, a Municipalidade requereu a
suspensão do feito em razão de acordo de parcelamento firmado.
Após, o devedor apresentou Exceção de Pré-
Executividade, arguindo a prescrição do IPTU do exercício de 2011, bem
como a inconstitucionalidade da Taxa de emolumentos e da Taxa de
limpeza pública e conservação de vias que estavam sendo cobradas via
carnê, no período de 2012 a 2014, conforme anexados, sobrevindo, então,
o r. decisório ora combatido.
Pois bem.
No tocante à prescrição, tem-se que o prazo
prescricional da ação de cobrança, fixado em 5 (cinco) anos pelo art. 174,
caput, do Código Tributário Nacional, inicia-se no dia seguinte à data
estipulada para o vencimento da exação. Tal data marca o momento em que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255585-24.2020.8.26.0000 -Voto no
4
crédito tributário passou a ser exigível em sua totalidade, surgindo, portanto,
para a Municipalidade, o direito de executá-lo, iniciando-se então o prazo
prescricional, por aplicação do princípio da actio nata.
Assentada tal premissa, cumpre reconhecer
que o débito referente ao exercício de 2011, na contramão do que defende a
recorrente, já se encontrava prescrito quando do ajuizamento da ação, em
09/12/2016.
Isso porque, a despeito de não constar da
CDA a data de vencimento das exações, infere-se do acordo de parcelamento a
fls. 20/23, especificamente em relação ao exercício fiscal de 2011, que o
primeiro vencimento ocorreu em 20/04/2011, de modo que o crédito referente
a esse exercício teve seu prazo prescricional exaurido em 21/04/2016, ou seja,
antes da propositura da ação executiva.
Ressalte-se,
a
esse
respeito,
que
o
parcelamento de ofício da dívida tributária de IPTU não configura causa
interruptiva da contagem do prazo prescricional (conforme acórdãos
proferidos nos julgamentos do REsp no 1.641.011/PA e REsp no 1.658.517/PA,
referentes ao Tema 980 do E. STJ, publicados no DJe do dia 21.11.2018).
Outrossim, ainda que o agravado tenha aderido ao parcelamento do débito
tributário do exercício de 2011, conforme noticiado nos autos, tal fato ocorreu
em 2017, isto é, depois de ajuizada a Execução Fiscal, não produzindo,
portanto, nenhum efeito interruptivo do lustro prescricional.
Assim, em relação ao crédito tributário do
exercício de 2011, pois, a extinção da demanda executiva deve ser mantida, a
teor dos artigos 332, §1o e 487, inciso II, ambos do CPC, com a improcedência
liminar do pedido.
Também não assiste razão à agravante ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255585-24.2020.8.26.0000 -Voto no
5
defender a legalidade da cobrança das Taxas de Limpeza Púbica e de
Conservação de Vias, eis que, conforme constou na r. decisão recorrida, não
atendem aos requisitos da divisibilidade e especificidade previstos no art. 145,
II, da Constituição Federal e art. 77 do CTN, pois as atividades decorrentes das
referidas taxas não são direcionadas ao contribuinte de forma específica, pois
não se pode inferir exatamente qual a cota parte devida em razão dos serviços
realizados, já que deles se beneficia toda a comunidade.
A
respeito
da
ilegalidade
da
referida
cobrança, o E. STF já se pronunciou:
“TRIBUTÁRIO. LEI No 11.152, DE 30 DE
DEZEMBRO DE 1991, QUE DEU NOVA
REDAÇÃO AOS ARTS. 7O, INCS. I E II; 87,
INCS. I E II, E 94, DA LEI No 6.989/66, DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. IMPOSTO
SOBRE
A
PROPRIEDADE
PREDIAL
E
TERRITORIAL URBANA. TAXAS DE LIMPEZA
PÚBLICA E DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E
LOGRADOUROS PÚBLICOS. [...] Taxas que, de
qualquer modo, no entendimento deste Relator,
tem por fato gerador prestação de serviço
inespecífico, não mensurável, indivisível e
insuscetível de ser referido a determinado
contribuinte, não sendo de ser custeado senão
por meio do produto da arrecadação dos
impostos gerais. Recurso conhecido e provido.”
(RE 199969, Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO,
Tribunal Pleno, julgado em 27/11/1997, DJ
06-02-1998)
Corroborando tal entendimento, esta E. Corte
de Justiça já se pronunciou em caso semelhante:
“Apelação. Embargos à execução fiscal. Imposto
territorial urbano. Taxa de limpeza pública.
Exercício de 1995. Alegação de nulidade de
citação postal. Não caracterização. Carta
entregue no endereço apontado no título
executivo. Assinatura no aviso de recebimento
que confere com a do embargante. Validade do
ato.
Lei
especial
acerca
da
matéria.
Inaplicabilidade das normas gerais do Código de
Processo Civil. Inteligência do artigo 8o, I e II,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255585-24.2020.8.26.0000 -Voto no
6
da Lei 6.830/80. Recurso provido. Taxa de
limpeza
pública.
Exercício
de
1995.
Descabimento da exação. Serviço que beneficia
toda a comunidade, não um contribuinte
individualmente considerado. Desrespeito aos
artigos 145, II, da Constituição Federal e 77 e 79
do Código Tributário Nacional. Precedente do
Supremo Tribunal Federal. Matéria de ordem
pública. Reconhecimento de ofício.” (Apelação no
0006286-30.2011.8.26.0318, j. 03/09/2020)
Por fim, no tocante à Taxa de Emolumentos
ou de Expediente, embora o Município não tenha apresentado nenhum
questionamento, ratifica-se a sua inconstitucionalidade, nos termos do r.
decisório combatido.
Ante o exposto, nego provimento ao
recurso.
SILVANA M MOLLO
Relatora